Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-06.2017.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008704-06.2017.8.11.0002

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, EXM
O. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEYTON SANTOS SILVA - CPF: 944.047.471-87 (EMBARGANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO - CPF: 095.963.478-96 (EMBARGADO), MARCEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 896.026.091-68 (ASSISTENTE), JIDALTON SCHNEIDER DA COSTA - CPF: 938.031.761-15 (ASSISTENTE), MAX EID DE OLIVEIRA - CPF: 536.205.931-91 (ASSISTENTE), EDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 688.905.401-68 (ASSISTENTE), ADRIANE GOMES PEREIRA CANHETE - CPF: 627.455.811-04 (ASSISTENTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CLEYTON SANTOS SILVA - CPF: 944.047.471-87 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO - CPF: 095.963.478-96 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGADO), ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO - CPF: 095.963.478-96 (EMBARGANTE), CLEYTON SANTOS SILVA - CPF: 944.047.471-87 (EMBARGANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS OPOSTOS POR VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A., NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA. PRERROGATIVA FUNCIONAL VIOLADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 128, I, DA LEI Nº 80/94. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE REPRESENTADA. NULIDADE.
ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO e VARZEA GRANDE SHOPPING S.A. contra acórdão que, por maioria, proveu a apelação de VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A., reformando a sentença para julgar improcedente o pedido em seu desfavor, e deu parcial provimento à apelação do autor, condenando ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. A embargante ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO alega nulidade do acórdão por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

3. O embargante VARZEA GRANDE SHOPPING S.A. requer esclarecimento sobre os fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública acarreta nulidade do acórdão embargado; (
ii
) esclarecer os fundamentos da condenação de VARZEA GRANDE SHOPPING S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 128, I, da Lei Complementar nº 80/94 assegura a intimação pessoal da Defensoria Pública em qualquer grau de jurisdição, incluindo a entrega dos autos com vista, sendo a contagem dos prazos em dobro.

6. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública sobre a sentença e os recursos viola essa prerrogativa legal, configurando nulidade do julgamento realizado sem sua participação efetiva.

7. O prejuízo à defesa é evidente, pois a condenação da embargante ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO foi imposta sem que sua representante legal tivesse a oportunidade de se manifestar ou recorrer tempestivamente.

8. A anulação do acórdão embargado prejudica a análise dos embargos de declaração opostos por VARZEA GRANDE SHOPPING S.A., tornando-os insuscetíveis de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração de ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO acolhidos, com anulação do acórdão embargado e determinação de intimação pessoal da Defensoria Pública. Embargos de declaração de VARZEA GRANDE SHOPPING S.A. prejudicados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração oposto por:
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO
e
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A,
alegando ocorrência de vício no acórdão de ID.
237794158, que, por maioria,
proveu o recurso
de apelação interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em seu desfavor e
deu parcial provimento
ao recurso do autor CLEYTON SANTOS SILVA para condenar a parte requerida ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte Embargante
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO,
em suas razões (ID.

240298650
), alega que não tomou conhecimento do Recurso de Apelação interposto nem do acórdão prolatado, e não teve mais ciência dos atos processuais, haja vista que a última ciência que teve foi a respeito da decisão que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos contra a sentença.

Requer acolhimento para que o vício seja sanado, declarando a nulidade da decisão embargada, devendo haver a intimação pessoal, com prazo em dobro, da Defensoria Pública de Primeira Instância Cível, para conhecimento da sentença e para oferecimento de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela parte contrária.

A parte Embargante
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A
em suas razões (ID.

238622727
) esclarecer por
quais
motivos o Embargante não agiu no exercício regular do direito, ao responder estritamente, o que lhe foi requerido pela autoridade policial, bem como como poderia fornecer as imagens das câmeras de segurança, sendo que quando lhe requerido as informações, nada foi informado sobre o que estava sendo investigado naquele inquérito policial.

Contrarrazões sob ID. 238622727.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Extrai-se dos autos que a embargante, ANDREA MARIA MINHOLO FERRO, representada pela Defensoria Pública, teve a demanda julgada improcedente em relação a si na sentença, vejamos o dispositivo (ID 213098512):

“
Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos contam,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado em desfavor de ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO, e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado em desfavor do fim de VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que será atualizada pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de mora de 1% a contar da citação, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO de mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com 50% das custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono da requerida Andrea Maria
Minholo
Fierro, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida.

Condeno o réu Várzea Grande Shopping S.A ao pagamento da outra metade das custas e despesas processuais (50%), bem como honorários sucumbenciais em favor do advogado da autora, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil. Observo, por oportuno, que nos termos da 326 do STJ “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” (SIC)

No entanto, ao julgar o recurso de apelação do autor, ora embargado, esta e. Câmara, por maioria, deu provimento ao recurso para reconhecer sua responsabilidade por imputar crime à pessoa inocente, resultando em sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) (ID 229852192).

Transcrevo o dispositivo do voto vencedor de relatoria do ilustre Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
in
verbis
:

“Desse modo, divirjo do voto da eminente Relatora, para condenar VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. e ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO, ambos por solidariedade passiva, ao pagamento da indenização por danos morais ao autor CLEYTON SANTOS SILVA.

Com relação ao valor da indenização por dano moral, também divirjo do voto da relatora, para fixar em R$20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que R$10.000,00 (dez mil reais), atualmente, equivale a sete salários-mínimos, que com certeza, não é um valor significativo pelas situações que passou o senhor Cleyton Santos Silva, que enfrentou acusação, depoimento na delegacia, ficou desempregado e tudo mais.

Com essas singelas considerações, divirjo do voto da relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de CLEYTON SANTOS SILVA, para majorar a indenização por dano moral para R$20.000,00 (vinte mil reais).” (SIC)

É como voto.

Feitas as necessárias digressões, analisando detidamente os autos, constata-se que a Defensoria Pública
não foi intimada
para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor/embargado.

A última intimação da Defensoria Pública nos autos ocorreu em razão do acolhimento parcial dos Embargos de Declaração opostos pelo autor/embargado (ID 213098523), vejamos a aba “expedientes” do PJE de 1º Grau:

Observa-se ainda que foi concedido o prazo simples ao invés de em dobro, conforme estabelece o caput, do artigo 186, do CPC.

Desse modo, não foi respeitada a prerrogativa da Defensoria Pública, uma vez que não foi intimada pessoalmente da sentença e seus recursos, bem como não foi observado o prazo devido, conforme determina o artigo 128, I, da Lei Complementar nº. 80/94 c/c artigo 186, caput c/c §1º, do CPC, ato indispensável ao processamento do feito.

O prejuízo decorrente da ausência de intimação pessoal é evidente, uma vez que o julgamento embargado resultou na condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem que a ré, devidamente representada pela Defensoria Pública, pudesse contrarrazoar o recurso de apelação do autor/embargado que ensejou na sua condenação.

Com estas considerações,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO e os
ACOLHO
, para
ANULAR
o acórdão de ID. 237794158, devendo ser realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública da sentença recorrida, bem como das apelações interpostas, para querendo, recorrer, ou, contrarrazoar, no prazo legal.

Diante da anulação do acórdão, resta
PREJUDICADA
a análise do Recurso de Embargos de Declaração opostos por VARZEA GRANDE SHOPPING S.A de ID. 238622727.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da
relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
3
º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Aparentemente, a
Defensoria
Pública

teria sido beneficiada
, assim não haveria
prejuízo
, mas peço vista dos autos para uma melhor análise do caso.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
4
º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos para melhor apreciação da matéria, uma vez que não se anula um acórdão se não houver prejuízo para a
parte
.

EM 26 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 3º VOGAL – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA
ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO, PARA ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS D
A
VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A, SEND
O ACOMPANHADA PELOS VOTOS DA 1ª VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. O 4º VOGAL – DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
( 3
º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da douta Relatora
, uma vez que houve prejuízo para parte defendida pela Defensoria Pública
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da douta Relatora, porque houve prejuízo para a parte, assim a nulidade deve ser acolhida para que a parte produza a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025